Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-90.2024.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-90.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLY CAETANO PEREIRA - CPF: 367.412.139-53 (APELANTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c cumprimento forçado da oferta e danos morais, julgada improcedente. Autora, idosa, alega discrepância entre proposta de portabilidade de empréstimo consignado e contrato formalizado, pleiteando adequação contratual, reconhecimento do vício de consentimento e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) existência de oferta vinculante descumprida; (ii) configuração de vício de consentimento; (iii) caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide o CDC na relação contratual, conforme art. 3º, §2º, e Súmula 297/STJ.

4.

Documentos comprovam proposta com condições diversas das contratadas (Verifact).

5.

A ré não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6.

Verificada falha na prestação do serviço, impõe-se a adaptação do contrato e a declaração de inexistência do débito.

7.

Dano moral caracterizado, fixado em R$ 10.000,00, com correção pela Súmula 362/STJ e juros pela taxa SELIC (Lei 14.905/2024).

8.

Invertido o ônus da sucumbência; honorários fixados em 10% sobre a condenação (CPC, art. 85, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre proposta e contrato configura vício de consentimento e prática abusiva, autorizando a declaração de inexistência do débito.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, III e V; 46; CC, arts. 186, 368 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Lei 14.905/2024; Súmulas 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. 1001941-37.2023.8.26.0462, Rel. Des. Spencer A. Ferreira, j. 19.02.2024; TJSP, Ap. Cív. 1003506-90.2023.8.26.0347, Rel. Des. Léa Duarte, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação De Declaração De Inexistência De Débito C/C Cumprimento Forçado Da Oferta C/C Pedido De Danos Morais, cuja sentença foi julgada improcedente, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, em que sustenta a existência de oferta vinculante não cumprida, com base em prints de conversas e documentos extraídos da plataforma Verifact (ID 300319855), que comprovariam os termos inicialmente propostos

Alega a ausência de análise do pedido de cumprimento forçado da oferta. Aduz a violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma a ocorrência de dano moral, diante da vulnerabilidade agravada da apelante (idosa), da redução inesperada de sua renda e da ofensa à sua autodeterminação informacional.

Ao final, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de vício de consentimento e descumprimento de oferta, com a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento.

Contrarrazões do autor no Id 300319906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora foi induzida a erro ao aceitar proposta de portabilidade de empréstimo consignado supostamente ofertada pela instituição financeira demandada. Sustenta que foram apresentadas condições específicas quanto à taxa de juros, número de parcelas e valor do troco a ser creditado, mas o contrato efetivamente averbado perante o INSS divergiria significativamente da proposta aceita.

Afirmou que o contrato efetivado estipulou 84 parcelas de R$ 318,00, em desacordo com a proposta inicial de 53 parcelas de R$ 183,00, sem a concessão do valor de troco prometido. Aduziu vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 279750670, cumprimento forçado da oferta original e indenização por danos morais.

De início, ressalte-se que a relação estabelecida entre as partes atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no artigo 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, e na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o art. 373, II, do CPC estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A instituição financeira sustenta a regularidade do contrato, argumentando que suas cláusulas foram estabelecidas com clareza e que a autora concordou com seus termos ao assinar digitalmente o instrumento.

No caso, a autora colacionou aos autos documentos extraídos da plataforma Verifact, com registros digitais e cadeia de custódia preservada, que corroboram a existência de proposta contratual com as seguintes condições: 53 parcelas de R$ 183,00, taxa CET de 1,60% a.m., sem previsão de multa moratória e com previsão de troco em valor aproximado de R$ 3.000,00 (Id. 300319855 – pág. 5).

Além disso, a autora, idosa, viu-se compelida a registrar boletim de ocorrência e posteriormente o Poder Judiciário para reaver valores cobrados em condições não pactuadas.

Nesse viés, o princípio da boa-fé objetiva, o qual orienta aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação em todas as fases da relação contratual, desde a negociação preliminar até a execução do contrato, que não foi observado no contexto fático.

Como visto, o apelado não apresentou fundamentos capazes de afastar as alegações da autora ou de invalidar a documentação por ela juntada aos autos. Assim, não cumpriu o encargo probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do
CDC
, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do
CDC
.

Consequente, torna-se necessário o retorno das partes ao
statu quo ante
, com a garantia do cumprimento da proposta apresentada durante as negociações que antecederam a celebração da avença. (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Assim, é manifesta a falha na prestação do serviço, o que gerou transtornos, angústia e aflição à apelante, e não meros dissabores cotidianos. Logo, é devida a reparação por dano moral.

E o montante deve ser arbitrado de forma a atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Nesse sentido:

Para ilustrar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Portabilidade de contrato de empréstimo consignado –
Valor da parcela superior ao informado pelo banco na simulação proposta – Improvável que alguém consinta com a portabilidade de um empréstimo se não for pra reduzir o valor da prestação – Declaração de inexistência do negócio jurídico –
Restituição em dobro dos valores cobrados em excesso – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ratificação do julgado – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001941-37.2023.8 .26.0462, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 19/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1 . Pretensão do Banco réu de reforma para julgar improcedente a ação. Inadmissibilidade. Propaganda enganosa comprovada. 2 . Falha na prestação do serviço pelo Banco. Propaganda enganosa veiculada pela instituição financeira. Autores celebraram contrato de financiamento de aquisição de imóvel com o requerido, sendo realizada portabilidade posteriormente, com a quitação do contrato.
Documento que materializa proposta do requerido, com relação ao reparcelamento de contratos . Proposta não cumprida, cobrança de valor superior ao ofertado. Cobrança de valor superior por ocasião da quitação do contrato. A Cobrança de acréscimos em descumprimento à oferta publicamente feita indica que houve má-fé da instituição financeira, a ensejar a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, com a determinação de repetição em dobro do indébito
. Manutenção da condenação, inclusive quanto às despesas com trabalho contábil que instruiu a ação, uma vez que teve como causa o ilícito contratual da instituição financeira . 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. Ld (TJ-SP - Apelação Cível: 10035069020238260347 Matão, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/09/2024)

Por oportuno, infere-se que
os valores poderão ser compensados com eventuais débitos existentes, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para determinar que o contrato de empréstimo seja adaptado às condições constantes do documento ID

300319399, declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 279750670 e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e incidência de juros de mora desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC, que compreende juros e atualização, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Inverto o ônus de sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025